Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-80.2021.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001159-80.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA SMANIOTTO - CPF: 344.443.781-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS ZANATTA KIST - CPF: 062.052.741-24 (RECORRIDO), CAROLINA MOURA DO VALE - CPF: 018.617.231-13 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BORGES SOARES - CPF: 105.358.386-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1001159-80.2021.8.11.0021– Juizado Especial Cível da Comarca de Água Boa- MT.

RECORRENTE: MARLI TEREZINHA SMANIOTTO.

RECORRIDO: JOAO CARLOS ZANATTA KIST.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – REJEIÇÃO – DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DO DEMANDADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fáticas encartadas na peça defensiva.

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou a revelia da parte recorrente, condenando-a ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de R$5.635,74 (cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos), e ainda, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
em decorrência de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, por complexidade da causa.

2. Mérito.

2.1. Da culpa exclusiva da vítima.

2.2. Alternativamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente.

2.3. Da ausência de prova dos alegados danos materiais.

2.5. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

2.6. Pleiteia a redução do dano material.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, por complexidade da causa.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, o exame grafotécnico trata-se de prova de pouca complexidade, que pode ser realizada por meio da perícia técnica policial, o que, por si só, não retira do Juizado Especial a competência para analisar da causa.

2.
Mérito.

Pois bem. Após análise detida dos autos, tenho que deve ser convalidada a revelia tirada contra a parte recorrente, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a recorrente deveria comparecer à audiência conciliatória às 16:00hs do dia 25/06/2021, todavia, não compareceu, somente apresentando justificativa de impossibilidade médica de comparecimento às 14:38hs daquele dia.

A Súmula de número 05, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 5: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de vinte e quatro (24) horas, levando-se em consideração o prescrito nos artigos 16 e 27 da Lei Nº 9.099/95 e Artigo 192 do Código de Processo Civil;

Em face de tal fato processual tenho que as matérias de fato arguidas pela parte recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

Todavia, a presunção de veracidade dos fatos, no caso vertente, não implica em consequente acolhimento do pedido exordial, pois a revelia da parte reclamada apenas acarreta a aceitação como verdadeira da matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso.

Logo, quanto à matéria de direito, esta pode e deve ser examinada livremente pelo juiz, inclusive, para aferir se o pedido formulado pela parte reclamante está em consonância com as regras jurídicas vigentes. Essa é a exegese dada pelos nossos Tribunais Pátrios acerca do disposto no art.319 do Código de Processo Civil, assim reportada:

Em caso de revelia, o juiz não fica impedido de apreciar as questões que deve conhecer de ofício. (JTA 116/350).

A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às conseqüências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem. (STJ -3ª Turma, REsp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.2.92, p. 1.377, 2ª col., em.).

Os efeitos da revelia (art. 319, CPC) não incidem sobre o direito da parte, mas tão-somente quanto à matéria de fato. (RSTJ 5/363).

Nesse diapasão jurídico, é de se observar que com relação ao pedido indenizatório a título de danos morais, entendo que, não há possibilidade de acolhimento.

Isto porque,
sem qualquer embargo pessoal ao entendimento exposto pelo ilustre prolator do “decisum” fustigado, todavia, no caso em testilha, tenho que o evento acidentário, por si só, não é fato gerador de danos morais, isto porque, segundo as regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95) nos dias atuais, o envolvimento em acidente de trânsito é fato previsível, não sendo motivo de transtornos emocionais que devem ser restabelecidos mediante reposição pecuniária.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023